Tribunal: TJDFT
Processo: 0025001-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025001-32.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BABY LAR COMERCIO DE MOVEIS INFANTIS LTDA - ME, FERNANDO LIMA FERREIRA, MARIDALVA LIMA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966 c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de observância ao princípio da não surpresa. Afirma que, no caso dos autos, ao arrepio da norma em comento, sem a prévia oitiva da parte contrária, o julgador reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente; b) artigo 1.056 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da prescrição intercorrente, no caso em apreço, seja pela inexistência de transcurso do respectivo prazo, seja, ainda, pelo regular prosseguimento do feito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 1.056 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 29006362): (...) Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...) Registre-se que a cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004. In casu, em razão de a exequente não ter obtido êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, o MM. Juiz a quo proferiu decisão que determinou a suspensão do processo, no dia 22/08/2016. Findo o prazo, foi determinada a intimação do exequente para se pronunciar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, tendo se limitado a afirmar que não se consumara a prescrição. Assim, a prescrição da pretensão executória teve por termo inicial o dia 22/08/2017, data do término da suspensão. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento da cédula de crédito bancário está fulminada desde 22/08/2020, data em que se consumou a prescrição intercorrente. (...)Anote-se, por fim, que, quando da entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016), o processo não estava suspenso, o que somente veio a ocorrer em 22.08.2016, daí porque é inaplicável ao caso o art. 1.056 do CPC em vigor. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inexistência da prescrição intercorrente, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do incidente de assunção de competência, fixou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/02. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. Independentemente da ausência de determinação de suspensão ou da fixação de prazo, o prazo prescricional deve ser contado a partir do decurso de um ano da decisão de arquivamento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1595710/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021) (g.n). Logo, “A conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1603409/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028